Tribunal: TJSP
Processo: 2386390-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – Decisão que indeferiu a gratuidade da Justiça – Insurgência da inventariante do Espólio réu – Concessão a ser deferida ao Espólio, que é parte da ação, sendo a inventariante mera representante de seus interesses – Documentos juntados que demonstram a falta de liquidez do patrimônio do Espólio, composto por créditos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – Decisão que indeferiu a gratuidade da Justiça – Insurgência da inventariante do Espólio réu – Concessão a ser deferida ao Espólio, que é parte da ação, sendo a inventariante mera representante de seus interesses – Documentos juntados que demonstram a falta de liquidez do patrimônio do Espólio, composto por créditos de precatório e do imóvel objeto da demanda, que não lhe traz evidentemente frutos – Decisão reformada – Agravo provido.